Tribunal: TJDFT
Processo: 0717526-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 151, V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ART. 54, III, C/C ART. 61 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/08. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada para que seja suspensa a exigibilidade de Imposto de Renda (art. 151, V, do Código Tributário Nacional) e da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos e dos Pensionistas (art. 54, III c/c Art. 61 da LCD n. 769/08) sobre os proventos de aposentadoria do agravante.
2. Apesar de o Imposto de Renda ter natureza de tributo federal, o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores ( Súmula do STJ no 447).
2.1. A isenção do imposto de renda é um benefício legal devido às pessoas físicas portadoras de moléstias graves, conforme disciplina o art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/88.
2.2. No caso dos autos, constam informações de que o agravante possui cardiopatia grave.
2.3. Segundo a súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
2.4. Precedente Turmário: “Consoante o artigo 6o da Lei n.o 7.713/88, estão isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de patologias especificadas - dentre as quais a cardiopatia grave. Segundo entendimento dominante do STJ, tal isenção tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas” (07042484920178070018, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, PJe: 05/04/2019).
2.5. O periculum in mora consiste no fato de que os descontos referentes ao Imposto de Renda prejudicam o aposentado em sua capacidade financeira, justamente quando necessita de mais recursos para custear as despesas advindas de sua doença (cardiopatia grave).
3. Inexiste plausibilidade no pedido do agravante de suspender a exigibilidade das contribuições previdenciárias, na medida em que o art. 61 da Lei Complementar Distrital 769/2008, dispõe que “a contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, será de 11% (onze por cento), conforme Lei Complementar Distrital no 700/2004, incidente sobre a parcela do provento que supere o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS”. Ou seja, a legislação não estabelece qualquer isenção para portadores de doenças graves.
4. Assim, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para garantir a isenção do imposto de renda do agravante, que é portador de doença grave prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/88, até final decisão.
5. Agravo parcialmente provido.